Tribunal: TJES
Processo: 5011483-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011483-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: M. Y. S. C. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Banestes Seguros S. A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 5003260-17.2024.8.08.0048, em trâmite na Sexta Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por Maria Yasmin Silva Conceição e Irene Pereira da Conceição determinando a incidência de honorários advocatícios no percentual de 6% sobre o valor da condenação, com atualização por índices oficiais da Corregedoria e juros moratórios de 1% ao mês. A agravante pleiteia a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária, sob alegação de omissão do título executivo judicial quanto ao critério de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de menção expressa ao índice de correção monetária no título executivo judicial, é possível determinar a aplicação da taxa SELIC no cumprimento de sentença fundado em contrato de seguro que prevê correção por índices convencionados e juros moratórios de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A decisão
recorrida
reconhece que não há omissão no título executivo quanto ao índice de correção, interpretando que a sentença determinou a aplicação dos índices utilizados pela Corregedoria, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, conforme previsto contratualmente.

4.
O contrato de seguro que embasa a condenação judicial estipula expressamente os índices de atualização dos capitais segurados e a taxa de juros moratórios, afastando a possibilidade de aplicação da taxa SELIC, que não integra as cláusulas pactuadas.

5.
A aplicação da taxa SELIC implicaria violação ao princípio da reparação integral do dano (art. 944 do CC), além de extrapolar os limites objetivos da sentença e do título executivo judicial, configurando ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC).

6.
A interpretação do título executivo judicial deve guardar fidelidade à sentença que o formou, não podendo ampliar ou restringir indevidamente os comandos nela contidos, sob pena de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional na fase de cumprimento.

7.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os elementos que integram o dispositivo da sentença — e que fazem coisa julgada — incluem todas as questões principais expressamente decididas, ainda que fora do capítulo dispositório formal (REsp n. 2.152.803/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20-03-2025, DJEN 26-03-2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de menção expressa ao índice de correção monetária no dispositivo da sentença não autoriza a aplicação da taxa SELIC quando o fundamento da condenação está em contrato que prevê índices distintos e juros de 1% ao mês.

2.
A interpretação do título executivo deve observar os limites objetivos da sentença e os termos contratuais subjacentes, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da reparação integral do dano.

3.
Questões expressamente decididas em qualquer parte da sentença integram o conteúdo do título executivo e fazem coisa julgada, nos termos dos arts. 489 e 503, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, arts. 489, 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.152.803/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20-03-2025, DJEN 26.03.2025; AgRg no Ag n. 162.593/RS; REsp n. 900.561/SP; Rcl n. 4.421/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011483-06.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS S. A.

AGRAVADAS: MARIA YASMIN SILVA CONCEIÇÃO E IRENE PEREIRA DA CONCEIÇÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banestes Seguros S. A.

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 46711780) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrados sob o n. 5003260-17.2024.8.08.0048, instaurado contra ela por Maria Yasmin Silva Conceição e Irene Pereira
d
a Conceição, que acolheu em parte a “impugnação ao cumprimento de sentença, determinando, tão somente, que o percentual de cálculo dos honorários advocatícios corresponde a 6% do valor da condenação, que deverá ser corrigido com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do arbitramento”.

Nas razões do recurso (id 9446647, fls. 01-11) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “em razão de os cálculos apresentados pela Agravada não terem considerado a taxa SELIC como índice de atualização, devido à falta de estipulação pelo título judicial, bem como não ter sido observada a divisão
pro rata
dos ônus sucumbenciais, a Agravada interpôs impugnação ao cumprimento de sentença” (fl. 03); 2) “foi reconhecido pela decisão recorrida o erro de cálculo apenas quanto aos ônus sucumbenciais, determinando a adequação pela Agravada do valor exequendo. Contudo, não reconheceu o Juízo
a quo
a aplicação da taxa SELIC diante da omissão do título executivo judicial” (fl. 04);
3
) “o montante exequendo corrigido pela SELIC apresentava grande discrepância entre os cálculos apresentados pela Agravada. O valor reclamado pela Agravada foi de R$ 133.715,44 (cento e trinta e três mil setecentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), enquanto os cálculos pela SELIC equivaliam a R$ 60.976,66 (sessenta mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)” (fl. 06).

Requereu “a concessão de efeito suspensivo”
e
que “seja ao final dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada, para determinar a aplicação da SELIC como indexador monetário, ante a omissão do título judicial exequendo”

(id 9446647 – fl. 1
0
).

Sem c
ontrarrazões.

O
ponto central d
a matéria recorrida
diz respeito
à
alegação de incorreção dos cálculos homologados,
no capítulo em que o MM. juiz
de primeiro grau “
não reconheceu
...
a aplicação da taxa SELIC diante da omissão do título executivo judicial” (fl. 04).

Seguindo essa proposição, a recorrente sustentou que
“o montante exequendo corrigido pela SELIC apresentava grande discrepância entre os cálculos apresentados pela Agravada”,
porque “o
valor reclamado pela Agravada foi de R$ 133.715,44 (cento e trinta e três mil setecentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), enquanto os cálculos pela SELIC equivaliam a R$ 60.976,66 (sessenta mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos)” (fl. 06).

No que se refere a tal ponto, a respeitável decisão recorrida reconheceu que a aplicabilidade da SELIC não decorre da interpretação do dispositivo da respeitável sentença. Ademais, depreendeu que “resta nítido que o julgador que o proferira determinara que a correção monetária fosse realizada pelos índices utilizados pela Corregedoria, acrescidos dos juros moratórios previstos em lei, que no caso perfazem o percentual de 1% ao mês”.

A propósito, o dispositivo da respeitável sentença deve ser lido com harmonia ao que foi julgado procedente da pretensão deduzida na petição inicial (aparelhada em contrato de seguro), que no caso é uma indenização securitária cuja SELIC não está entre os índices de “atualização monetária dos capitais segurados” (item 11 do contrato – fl. 95v) e a taxa de juros para o caso de mora era de 1% (um por cento) ao mês (item 14.4 do contrato – fl. 96v), ou seja, interpretar pela aplicação da SELIC como pretendido pela agravante vai de encontro ao princípio do “
restitutio in integrum
” sobre a indenização concedida no título judicial.

No mais, a interpretação do título executivo judicial deve observar fielmente os limites objetivos da sentença que lhe deu origem, bem como os termos contratuais que fundamentaram a condenação, sob pena de afronta ao princípio da reparação integral do dano (art. 944, do Código Civil) e de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC). Qualquer distorção interpretativa que amplie ou restrinja indevidamente o comando sentencial compromete a efetividade da tutela jurisdicional e frustra a função precípua da fase executiva, que é realizar, de forma plena, o direito reconhecido no título.

Por fim, segundo posicionamento do c. STJ “a verificação sobre o que compõe o dispositivo - e, portanto, sobre o que transita em julgado - não se limita a uma análise estrutural da sentença. Questão principal expressamente decidida, em qualquer tópico da sentença, integra o dispositivo (art. 489, CPC) e faz coisa julgada (art. 503, CPC)” (REsp n. 2.152.803/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento 20-03-2025, data da publicação DJEN 26-03-2025). No mesmo sentido: AgRg no Ag n. 162.593/RS, REsp n. 900.561/SP, Rcl n. 4.421/DF.

Posto isso,

nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez